Tribunal: TJMT
Processo: 1015531-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015531-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISABELLA CRISTINA COSTA NACLE - CPF: 040.477.899-25 (ADVOGADO), JONE SANTANA DE PINHO - CPF: 951.337.801-25 (AGRAVANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. BLOQUEIO DE CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por JONE SANTANA DE PINHO contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (n. 1003047-05.2025.8.11.0002), indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para compelir a empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. a desbloquear seu cadastro na plataforma e permitir o exercício de sua atividade como motorista parceiro. O Agravante alegou arbitrariedade na recusa, ausência de antecedentes criminais e violação a direitos fundamentais..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determine o desbloqueio do cadastro do Agravante na plataforma digital da empresa de transporte, notadamente diante de recusa fundamentada em apontamento criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre motorista e plataforma de transporte configura parceria negocial regida pelo Direito Civil, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 2.421.350/SP), sendo presumidamente paritária e simétrica à luz do art. 421-A do CC.

4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300, caput e § 3o).

5. A existência de certidão negativa de antecedentes criminais não afasta o apontamento criminal por crime de roubo identificado pela empresa, o qual se refere a processo ainda em trâmite, sendo juridicamente distinto de antecedentes criminais.

6. A política interna da empresa, mais rigorosa que a exigência legal mínima prevista na Lei n. 13.640/2018, admite a consideração de apontamentos criminais para fins de segurança dos usuários, em conformidade com a autonomia privada assegurada no art. 421-A, I, do CC.

7. Inexistem elementos que demonstrem periculum in mora relevante, visto que o Agravante nunca atuou na plataforma da Agravada e demonstrou ter alternativas de atuação em aplicativos concorrentes, como a 99 POP.

8. A negativa da empresa baseou-se em critério objetivo e proporcional, vinculado à proteção da coletividade e à natureza da atividade, compatível com o exercício regular de um direito e com o princípio da intervenção mínima nas relações privadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A recusa de plataforma digital em manter cadastro de motorista parceiro com base em apontamento criminal é legítima, desde que fundada em política interna objetiva e proporcional voltada à segurança dos usuários.

2. A existência de certidão negativa de antecedentes criminais não invalida a consideração de apontamentos criminais em curso, que podem fundamentar decisão de natureza negocial no exercício regular da autonomia privada.

3. A concessão de tutela de urgência requer demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando o autor nunca atuou na plataforma e dispõe de alternativas no mercado.

Dispositivo relevante citado
: CF, art. 5o, XX; CC, arts. 421 e 421-A, I; CPC, art. 300; Lei n. 13.640/2018, art. 11-B, IV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 2.421.350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JONE SANTANA DE PINHO
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Várzea Grande /MT, Dr. Luis Otávio Pereira Marques, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1003047-05.2025.8.11.
0002 ajuizada contra
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, que
indeferiu pedido de tutela de urgência
, visando compelir a parte requerida, ora Agravada, a desbloquear imediatamente seu cadastro na plataforma, permitindo-lhe pleno acesso às funcionalidades necessárias para o exercício de sua atividade como motorista parceiro (
vide
ID. 185732847, na origem).

Por suas razões recursais, o Agravante pretende o desbloqueio de seu cadastro na plataforma da Agravada para exercer atividade como motorista parceiro, sustentando que a recusa foi injustificada, uma vez que não possui antecedentes criminais, conforme certidão negativa juntada aos autos. Alega que a negativa de cadastramento foi arbitrária e desproporcional, sem qualquer fundamentação concreta que justifique tal conduta, afrontando seus direitos fundamentais ao trabalho e à dignidade da pessoa humana.

Com essas considerações, pugnou pela
concessão da antecipação da tutela recursal
para que seja determinado o desbloqueio imediato de seu cadastro na plataforma da
Uber
. No mérito, pede o
provimento do recurso
para confirmar a tutela recursal antecipada.

A
antecipação da tutela recursal foi indeferida
no ID. 286950878.

A Agravada apresentou contrarrazões de ID. 291760362, sustentando a legitimidade da recusa com base em sua política de segurança, informando que
o Agravante possui apontamento criminal por crime de roubo (processo n. 0005902-83.2004.8.11.0042)
e que a empresa tem autonomia para estabelecer critérios mais rigorosos que os legalmente exigidos, conforme suas políticas internas de segurança.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo (ID. 286590367).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
JONE SANTANA DE PINHO
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, objetivando o desbloqueio de seu cadastro na plataforma sob alegação de que a recusa foi injustificada, uma vez que possuiria certidão negativa de antecedentes criminais.

Ao apreciar o aludido pedido, o Juízo
a quo
indeferiu-o, nos seguintes termos:

“
Vistos,

Jean Carlo Leite Nassarden
ajuizou a presente “ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência” em face de
99 Tecnologia Ltda.
, sustentando, em síntese, que é motorista de aplicativo e utilizava a plataforma da requerida como seu principal meio de obtenção de renda. Contudo, teve sua conta abruptamente bloqueada sem qualquer aviso prévio, sob a alegação de que seu nome estaria vinculado a um processo criminal em andamento.

Afirma que o processo criminal ao qual seu nome está vinculado tramita na segunda instância sob o número 0008884-84.2015.8.11.0042 e que houve a extinção da punibilidade em razão da prescrição. Sustenta que, além de não possuir qualquer condenação em suas certidões criminais, não pode ser considerado culpado, pois o processo ainda se encontra em fase recursal.

Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência para que a requerida reative sua conta na plataforma, sob pena de multa diária.

Juntou os documentos ID 182415059 a 182415061.

Determinada a emenda da inicial, manifestou-se no ID 185249548.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtem seus jurídicos e legais efeitos.

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC,
DEFIRO
a gratuidade da justiça. Anote-se.

Da tutela de urgência

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, o art. 300, §3o, do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse passo, vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido para que a parte requerida reestabeleça o contrato refere-se à pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis.

Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que "a antecipação, em seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior”.

Dessa sorte, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.

Assim, o eventual acolhimento do pleito de tutela de urgência se confunde com a própria matéria de fundo da demanda, pois não implicaria em mera antecipação dos efeitos da tutela, mas, de outro lado, consistiria na entrega da própria tutela almejada ao final da lide.

Ademais, tratando-se de relação privada, ressalta-se a autonomia da vontade das partes para manter contrato com quem desejarem, prevalecendo o princípio da intervenção mínima (art. 421 do Código Civil), razão pela qual não se mostra cabível obrigar a requerida a manter a relação, ao menos no limiar do processo.

Além disso, verifico que a requerida notificou o autor acerca da suspensão e lhe oportunizou o contraditório, por meio da possibilidade de solicitação da revisão da decisão, conforme demonstrado no "print" colacionado no ID 185249548.

A propósito, colaciono o seguinte aresto do Tribunal de Justiça desse Estado:

(...)

É preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão.

Pelo exposto, considerando que não restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem como a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento prematuro da pretensão,
indefiro
o pedido de tutela formulado na inicial.”
(ID. 185732847, na origem).

Pois bem.

Denota-se que a controvérsia central do presente Agravo de Instrumento reside em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando compelir a Agravada a cadastrar o Agravante como motorista parceiro em sua plataforma digital.

De pronto, imperativo salientar que a relação entre motoristas e plataformas digitais de transporte caracteriza-se como parceria negocial, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no AREsp 2.421.350/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, que assentou: “
A relação estabelecida entre as partes é de parceria negocial, e não consumerista ou trabalhista, presumindo-se desse modo paritária e simétrica, sendo regida pelas regras do Direito Civil
”.

Tal entendimento encontra respaldo no art. 421-A do Código Civil, introduzido pela Lei de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019), que estabelece:
“Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção”.

Dito isso, o art. 300 do CPC estabelece que
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
, vedando sua concessão
“quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
(§ 3o).

In casu
, respeitosamente,
não se vislumbra a presença da probabilidade do direito invocado pelo Agravante
.

Isso porque, a Agravada justificou que o Agravante responderia a processo criminal por crime de roubo, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (autos no 0005902-83.2004.8.11.0042), de modo que a existência de certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública Polícia Federal
não afasta a existência do apontamento criminal
verificado pela Agravada em suas bases de dados.

É necessário distinguir os conceitos de “
antecedentes criminais
” e “
apontamento criminal
”. Enquanto os primeiros se referem a condenações definitivas com pena cumprida, o segundo abrange processos e inquéritos independentemente do resultado.

A política da Agravada, conforme demonstrado em seus termos de uso, prevê verificação de apontamentos criminais, conceito juridicamente distinto de antecedentes criminais, revelando-se mais rigorosa que a exigência legal mínima prevista na Lei n. 13.640/2018, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros no Brasil.

Nessa ordem de pensar, embora a Lei n. 13.640/2018 estabeleça como requisito mínimo a apresentação de “
certidão negativa de antecedentes criminais
” (art. 11-B, IV),
tal exigência constitui patamar mínimo
,
não impedindo que as empresas estabeleçam critérios mais rigorosos de segurança
, especialmente considerando sua
responsabilidade pela qualidade
e
segurança dos serviços prestados
.

Ademais, o art. 421-A, inciso I, do Código Civil autoriza expressamente que
“as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução”.

Não se revela infundada, portanto, a recusa do cadastro do Agravante na plataforma da requerida. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO - UBER - MOTORISTA - HISTÓRICO CRIMINAL - ATIVAÇÃO DE CADASTRO - RECUSA - LIBERDADE CONTRATUAL. Não se revela infundada a recusa da administradora de aplicativo de transporte de passageiros em habilitar, como motorista, parceiro com registro de apontamento criminal, se esse fato contraria a política de segurança da empresa, estabelecida no exercício da liberdade de contratação.” (TJ-MG - AC: 50129986420218130672, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 11/08/2022, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2022)

Ainda, não se pode ignorar que o Agravante não logrou demonstrar adequadamente o
periculum in mora
, particularmente por
nunca ter exercido atividade na plataforma da Agravada
, conforme reconhecido pela própria empresa. Além de que, restou demonstrado que utilizou plataforma concorrente (99 POP), evidenciando a existência de alternativas no mercado.

Outrossim, a recusa inicial ocorreu em setembro de 2018, há mais de seis anos, demonstrando que o Agravante conseguiu manter-se economicamente durante esse período sem depender especificamente da plataforma da Agravada.

A toda evidência,
a recusa baseada em apontamento criminal por crime contra o patrimônio revela-se razoável e proporcional
, considerando a natureza da atividade (transporte de pessoas e valores), a responsabilidade da empresa pela segurança dos usuários, a ausência de obrigação legal de contratar e o exercício regular do direito de livre associação (art. 5o, XX, CF).

Acertada, por conseguinte, a decisão objurgada, inexistindo razão para sua reforma
, eis que salvaguardar a segurança dos usuários e a autonomia privada das empresas constitui garantia fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, de sorte que a pretensão do Agravante, embora compreensível, deve ser equilibrada com os direitos fundamentais da coletividade e da livre iniciativa.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JONE SANTANA DE PINHO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025